Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e devido processo legal; no mérito, (ii) a existência de união estável.
III – Razões de decidir
4. O processo que observa todo o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil e assegura as partes apresentação de defesa, produção probatória e diversas manifestações observa o devido processo legal, e não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Nos termos do art. 1.723 do CC, o reconhecimento da união estável demanda prova da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.
6. Os apelantes-réus, em sede de contestação, com regular representação processual, concordam com todos os fatos narrados na petição inicial e reconhecem expressamente todos os pedidos formulados pela apelada-autora.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.